Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Número do processo: 0737717-24.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENITA TORRES GONCALVES APELADO: DIDIMA DOS SANTOS FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: JULLIANE TEIXEIRA DE FREITAS DESPACHO Em atenção à promoção ministerial de ID 24730415), intime-se o advogado da apelante, Dr. Darlei Alves Moreira, para que junte a certidão de óbito de sua cliente, Sra. Lenita Torres Gonçalves. Após a juntada da certidão de óbito, intime-se o representante do espólio, bem como a então curadora e neta da apelada, Sra. Juliane Teixeira de Freitas, para indicar quem é o representante do espólio da Sra. Dídima dos Santos Freitas. Com as respostas às intimações, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para nova manifestação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator